Tribunal: TJMT
Processo: 1026143-88.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026143-88.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOELA BATISTA ROCHA DE SOUZA - CPF: 503.462.101-00 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
- PARTE AUTORA NÃO ALFABETIZADA – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 129716666, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 131,37 (cento e trinta e um reais e trinta e sete centavos)
.

Ainda,
indeferiu o pedido de indenização por danos morais
, determinando a baixa definitiva do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito – Débito regular;

2) A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. nº 129715747, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 131,37 (cento e trinta e um reais e trinta e sete centavos),
que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com o demandado.

Por outro lado, tenho
que os documentos apresentados pelo demandado não são suficientes a evidenciar a legitimidade da suposta contratação pela parte autora.

Isso porque, conforme consignado na inicial, a autora é pessoa
não alfabetizada
, sendo que no contrato anexado no id. 129716663
consta apenas a impressão digital
.

Com efeito, o artigo 595, do Código Civil, dispõe:

Art. 595.

No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser
assinado a rogo e

subscrito por

duas
testemunhas
. (grifei)

Assim, inexistindo nos autos evidências de que o contrato tenha sido
firmado a rogo, na presença de duas testemunhas
, não há como se reconhecer a validade do instrumento anexado aos autos no id. 129716663.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL.

CONSUMIDOR ANALFABETO. CONTRATO NÃO ASSINADO POR TESTEMUNHAS.

NULIDADE RECONHECIDA
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. Consumidor analfabeto que, acreditando que estava adquirindo uma linha pré-paga assinou o contrato de adesão a uma linha pós-paga.

Contrato não subscrito por testemunhas. Requerida que não demonstrou ter informado corretamente ao consumidor todos os benefícios e onerosidades do plano ofertado.

Nulidade do contrato e dos débitos dele advindos
. Recurso não provido.

(Procedimento do Juizado Especial C
í
vel 284553320168110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 21/10/2016, Publicado no DJE 21/10/2016)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a reclamante
, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
15/06/2018 – id. 129715747
),
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência
,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 28 de Junho de 2022

Carta Nº
HA0622063935

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
50346210100

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 50346210100:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0001521742

25/01/2016

05/01/2017

15/01/2017

19/01/2021

164,49

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0001371534

10/12/2015

16/04/2018

16/04/2018

17/04/2020

465,42

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

FI50346210100

03/05/2018

05/06/2018

15/06/2018

14/01/2022

131,37

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

EC50346210100

24/05/2018

25/06/2018

05/07/2018

14/01/2022

48,74

Empresa

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

557525636

07/05/2015

06/07/2018

16/07/2018

30/04/2020

15.631,20

Empresa

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

568332884

07/07/2016

06/07/2018

16/07/2018

08/07/2021

1.980,00

****************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BMG S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5125473

10/06/2018

07/12/2018

17/12/2018

2.232,81

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 28/06/2022 às 17:53:02

===================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da anotação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,

caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022